Tribunal: STF
Processo: RE 1544760
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Pensão por morte. Complementação. Requisitos. Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974. Enunciado nº 279 da súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a recurso extraordinário manejado pela Fazenda Pública estadual, sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente de repercussão geral, ausência de ofensa constitucional direta e óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. O recurso pretendia afastar o direito à complementação de pensão por morte, deferido com base nas Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a argumentação apresentada pelo agravante demonstra a repercussão geral da matéria, de forma a justificar o conhecimento do recurso extraordinário e se se faz necessário o reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF exige demonstração fundamentada da repercussão geral, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    4. O agravante não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que apontou a insuficiência da demonstração da repercussão geral.



    5. Para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem e acolher a argumentação do recorrente de que “trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição”, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A demonstração da repercussão geral exige fundamentação sólida, que transcenda o mero interesse subjetivo das partes, mesmo quando presumida ou reconhecida em outro recurso. A simples alegação genérica da repercussão geral é insuficiente. A complementação de pensão fundada em legislação estadual e reconhecida com base em direito adquirido não pode ser revista em sede de recurso extraordinário quando envolver análise fática ou interpretação de normas locais, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.035, § 1º, CPC; art. 1.035, § 2º, CPC; art. 102, § 3º, CRFB; art. 85, § 11, CPC; art. 85, §§ 2º e 3º, CPC; art. 1.021, § 4º, CPC.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021; RE nº 1.520.469-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/02/2025; ARE nº 1.445.501-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024; ARE nº 1.446.952-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/05/2024.